Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-20.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A assinatura do autor, posta em documento que embasa a alegação de relação contratual, destoa da registrada em seu documento oficial de identificação pessoal. Ademais, a quantia obtida pelo suposto empréstimo foi depositada na conta bancária do consumidor sem sua prévia solicitação.
2. Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, a instituição financeira não requereu a produção de provas adicionais, a exemplo da pericial.
3. Houve falha na atividade da instituição financeira, que deixou de adotar a cautela necessária na realização do contrato, o que lhe impediu de identificar a irregularidade na contratação.
4. Resta demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o dano causado ao consumidor, consubstanciado no indevido desconto do empréstimo em seu contracheque, cujo nexo advém da própria natureza do serviço prestado, em razão de incumbir ao banco a obrigação de zelar pela correção e segurança de suas operações financeiras, sendo evidente a ocorrência de fortuito interno. Não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre a prática, pelo autor, de conduta que isente o banco de sua responsabilidade objetiva (CDC, art. 14, § 3o).
5. Demonstrada a irregularidade na contratação e a falha da instituição financeira, que deixou de adotar a cautela necessária na realização do contrato em epígrafe, está configurada a violação aos direitos da personalidade do consumidor, o que enseja a indenização por dano moral.
6. Recurso conhecido e desprovido.